Tribunal: TJSP
Processo: 2288720-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Esvaziamento superveniente da causa pretendi – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2288720-61.2019.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é impetrante GUILHERME GOUVEA PICOLO e Paciente
FÁBIO GUTIERREZ SOARES DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DA UNIDADE DO DEECRIM 7a RAJ - SANTOS/DEECRIM UR7.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADA a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2288720-61.2019.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
23143 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2288720-61.2019.8.26.0000
Comarca:
Santos
Vara:
DEECRIM UR7
Processo:
0001695-39.2019.8.26.0158
Impetrante:
Guilherme Gouveia Picolo
Paciente:
Fábio Gutierrez Soares da Silva
Habeas Corpus Esvaziamento superveniente da
causa pretendi Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de Processo
Penal Writ prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento da saída temporária, relativa ao
período de 23.12.2019 a 06.01.2020.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, sustentando, em síntese, que “...seja concedido o benefício de saída
temporária de Natal/Ano Novo ao paciente, comunicando-se o Juízo da
execução e a unidade prisional, ainda que parcialmente”(fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido, com a
observação de que a presente impetração fora distribuída quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2288720-61.2019.8.26.0000 - lauda 3/4
iniciado o período do pretenso benefício (vide fls. 63 e 64/65).
Prestadas as informações judiciais (fls.
68/69),
a
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
prejudicialidade da impetração (fls. 72/73).
É o relatório.
A impetração busca o deferimento do
pedido do paciente para gozar a saída temporária de Natal de 2019/Ano
Novo de 2020.
Contudo, encontrando-se superada a
data festiva, de rigor o reconhecimento do esvaziamento superveniente da
causa pretendi, a tornar prejudicada a pretensão deduzida na inicial, por
aplicação do disposto no artigo 659, do Código de Processo Penal.
Reiterativa a jurisprudência:
“Habeas Corpus. Impetração buscando a concessão de saída
temporária.
Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Transcurso do prazo. Perda superveniente do objeto. Ordem
prejudicada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC no
2253201-93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
05.04.2018)
“Habeas Corpus - Excesso de prazo para concessão de
benefícios
prisionais

saída temporária
(Páscoa)

Prejudicado
Superação da festividade - Progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2288720-61.2019.8.26.0000 - lauda 4/4
Regime - Informações que revelam a ausência do aventado
constrangimento ilegal, diante da ausência de pleito de
benefícios Writ conhecido em parte e, na parcela, julgado
prejudicado.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC no
2055580-25.2016.8.26.0000, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
28.04.2016)
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)